Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA.
1. A celeuma recursal reside na homologação do Laudo Pericial pelo Juízo a quo, no qual os valores relativos às parcelas vincendas foram acrescidos de correção monetária.
2. Da sentença exequenda, destaca-se que houve a condenação da exequente, ora agravante, ao pagamento de parcelas fixas de R$ 375,42 (trezentos e setenta e cinco reais, e quarenta e dois centavos) pelo prazo de 40 anos em favor das executadas, ora agravantes. Segundo consta, somente sobre as parcelas vencidas foi determinada a aplicação de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento de feito, e juros de mora desde a citação.
3. Ante a necessidade de vinculação do cumprimento de sentença aos exatos parâmetros do título exequendo, bem como de se atentar à coisa julgada decorrente do Agravo de Instrumento de no 0705399-31.2022.8.07.0000, as parcelas vincendas não podem ser acrescidas de correção monetária.
4. Recurso conhecido e provido.